Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731486-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR AGRAVADO: ESPOLIO DE DORNELES FERREIRA DE VASCONCELOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0001073-97.2017.8.07.0015 - id 102153619) que, em pedido de reconsideração, manteve a decisão que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial sob o fundamento de está encerrada a ação declaratória de insolvência civil e existir impedimento à homologação nessa demanda, quando não contemplados todos os credores constantes do QGC. Alega, em suma, que todos os credores constantes do QGC tiveram seu crédito adimplido, não existindo motivo para a continuidade da insolvência civil, sendo possível a homologação do acordo e a extinção da obrigação em razão do adimplemento integral Aponta perigo de dano na impossibilidade de administração de seus bens. Requer a tutela de urgência para suspender a declaração de insolvência cível. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 23/07/21, conforme item “expedientes” do processo principal, o agravante tomou conhecimento da decisão que não homologou o acordo extrajudicial e determinou o arquivamento do feito. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 23/07/21 e, o ad quem, em 16/08/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 30/09/21, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 102153619), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id 97623006), acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator